Tribunal: TJMT
Processo: 1033351-29.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033351-29.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON CARLOS PEREIRA - CPF: 080.835.509-06 (APELADO), EDSON CARLOS PEREIRA - CPF: 080.835.509-06 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. VALIDADE DO ACORDO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1 Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Danos Morais ajuizada por Edson Carlos Pereira, condenando o município ao pagamento de indenização por danos morais em razão do descumprimento de acordo judicial.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) a validade do acordo judicial firmado entre as partes; (ii) a configuração do dano moral decorrente do descumprimento do acordo pelo Município; e (iii) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3. O acordo judicial celebrado e homologado perante o CEJUSC-Ambiental possui natureza de título executivo judicial, não havendo nulidade que o invalide, e o município, ao descumpri-lo, violou o princípio da boa-fé objetiva e o dever de lealdade processual.

4. A responsabilidade civil do Município, sendo objetiva, justifica a condenação por danos morais, que foram devidamente configurados pelo descumprimento do acordo, causando abalo de ordem extrapatrimonial ao apelado.

5. O valor da indenização fixado pelo juízo de primeira instância, no montante de R$ 5.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivos para sua redução.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válido e eficaz o acordo judicial firmado pelo Município e homologado pelo juízo, não podendo o ente público alegar sua nulidade após o descumprimento. 2. O descumprimento de acordo judicial pelo Município configura conduta omissiva culposa, ensejando responsabilidade civil subjetiva e o dever de indenizar por danos morais, quando demonstrado o prejuízo extrapatrimonial."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 487, III, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 417408/RJ AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 26/04/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Danos Morais n.º 1033351-29.2021.8.11.0001
, ajuizada pelo
EDSON CARLOS PEREIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos postulados na inicial para condenar o requerido a indenização por dano moral, bem como honorários advocatícios.

O Apelante, em suas razões recursais, sustenta que a construção de calçadas não é de sua responsabilidade, e sim dos proprietários de imóveis particulares, ou seja, dos donos de terrenos localizados ao longo da Avenida Carmindo de Campos.

Assevera que “
a responsabilidade do Município se limita a construção do asfalto e meio fio das vias públicas, e que a obrigação de fazer calçadas e manter o passeio público é dos proprietários dos respectivos imóveis particulares”.

Alega que
“a condenação do Município de Cuiabá em danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), no presente caso, é totalmente descabida e desproporcional, haja vista que não existe nos autos a comprovação de qualquer dano ou prejuízo que o apelado tenha sofrido em razão da atuação de qualquer agente público municipal”
.

Aduz, ainda, que
“a ata de audiência mencionada, em que fora firmado tal ‘acordo’ não se constitui, por si só em título executivo judicial, uma vez que eventual Termo de Ajustamento de Conduta-TAC, se fosse este o caso, seria firmado, única e exclusivamente por quem tivesse legitimidade para fazê-lo, no caso, da parte do Município de Cuiabá, apenas e tão somente, pelo Senhor Prefeito Municipal, ou pelo Senhor Procurador Geral do Município, na acepção trazida pelo art. 75, inciso III, do CPC, e/ou na forma da Lei Complementar Municipal nº 208/2010 (art. 8º, inciso XIX ), o que não aconteceu no caso vertente”.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar os pedidos iniciais improcedentes.

Contrarrazões, id. 179537682.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo desprovimento do recurso, id. 185364169.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Danos Morais n.º 1033351-29.2021.8.11.0001
, ajuizada pelo
EDSON CARLOS PEREIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos postulados na inicial para condenar o requerido a indenização por dano moral, bem como honorários advocatícios.

Extrai-se dos autos que se trata de Ação de Obrigação de Fazer com Danos Morais n.º 1033351-29.2021.8.11.0001 em razão do descumprimento do acordo judicial entre as partes realizado em Sessão de Conciliação perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Ambiental de Cuiabá (CEJUSC), na data de 26 de junho de 2019.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

[...] 2. DISPOSITIVO. Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra: 2.1. JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de condenação do Município Requerido na obrigação de fazer consistente em cumprir o acordo celebrado entre as partes realizado em Sessão de Conciliação perante o CEJUSC-Ambiental, com fundamento no art. 485, IV e VI, ambos do Código de Processo Civil. 2.2. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para condenar a parte requerida MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 2.3. CONDENO a parte requerida MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §§2º, 3º e 8º, todos do Código de Processo Civil. 2.4. Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001. 2.5. Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor atribuído à causa não excede a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil. 2.6. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

Da nulidade do instrumento de acordo.

Inicialmente, a Fazenda Pública Municipal alegou a nulidade do instrumento de acordo, por falta de legitimidade para celebrar acordo.

A proposta de acordo foi realizada pelo Solicitante, Município de Cuiabá, via Procedimento CEJUSC n.º 247335, para que seja regularizada a calçada do imóvel do Solicitado, Edson Carlos Pereira, conforme a lei vigente e o projeto elaborado pelo município.

Da leitura do Termo de Sessão de Conciliação é possível verificar que restou pactuado que o autor, ora apelado deveria fornecer
20 (VINTE) bolsas de cimento de 50 quilos cada, entregue de uma única vez na Secretaria Municipal de Serviço Urbanos de Cuiabá
, e de outro lado, a Fazenda Pública Municipal, deveria por sua conta fornecer tudo o que mais seria necessário, inclusive mão de obra, para efetuar a adequação da calçada em frente ao imóvel situado na Av. Carmindo de Campos nº2.406, Bairro Dom Aquino em Cuiabá- MT. Vejamos:

[...] Realizada a proposta de acordo pelo Solicitante para que seja regularizada a calçada do imóvel do Solicitante, conforme legislação vigente e projeto já elaborado pelo Município de Cuiabá, as partes chegaram a um acordo nos seguintes termos:

1. Com base no projeto elaborado pelo Município de Cuiabá para uniformizar e regularizar as calçadas da Avenida Carmindo de Campos, fica o Solicitado ciente que serão realizadas adequações na calçada de seu imóvel, ficando desde já autorizadas as alterações propostas pelo Solicitante;

2. O Solicitado se obriga a entregar 20 (vinte) bolsas de cimento de 50 quilos cada para que sejam realizadas as adequações de sua calçada, conforme o projeto do Município de Cuiabá;

3. Todas as bolsas de cimento acima descritas deverão ser entregues de uma única vez na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Cuiabá;

4. O Solicitado terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar desta data, para a entrega total das bolsas de cimento descrito no item 2 acima;

5. Fica o
Solicitante responsável pela confecção e instalação dos "pavers" que serão utilizados na adequação da calçada do imóvel do Solicitado;

6.
O Município de Cuiabá terá o prazo de 60 (sessenta) dias úteis para iniciar as adequações na calçada do imóvel acima descrito;

7. Fica o Solicitado ciente que o prazo descrito no item 6 acima só terá início após a entrega das bolsas de cimento de todos os proprietários/inquilinos da quadra onde está localizado o imóvel do Solicitado;

8. O prazo poderá ser prorrogado em caso fortuito ou força maior;

9. Após a finalização das adequações realizadas pelo Solicitante, fica o Solicitado responsável pela manutenção da calçada de seu imóvel;

10. O Solicitado deverá efetuar a arborização de acordo com as diretrizes da legislação vigente e da equipe do Projeto Verde Novo 300 (JUVAM) que visitará o imóvel e fornecerá as mudas necessárias.

O referido Termo de Sessão de Conciliação foi homologado judicialmente, nos termos do artigo 487, III, alínea “b” do CPC, ganhando assim,
forma e efeitos de título executivo judicial
, logo, não se trata de TAC ou algum acordo firmado administrativamente para que seja necessária a competência de certos agentes municipais.

O ente municipal não pode firmar acordo sob a égide do Judiciário, devidamente representado pelo Procurador Municipal, e após de forma unilateral, descumprir o pactuado e alegar nulidade do termo de acordo.

Ademais, aquele que participa de qualquer forma do processo, precisa comportar-se de acordo com o dever ético e jurídico de lealdade, sob pena de desacreditar o sistema de justiça, em violação aos princípios da boa-fé e cooperação previstos nos artigos 5º e 6º do CPC.

Logo, não há qualquer nulidade no Termo de Sessão de Conciliação, devidamente homologado pelo juízo
“a quo”.

Da impossibilidade jurídica do pedido.

Quanto à alegação da impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que a obrigação para realização da calçada é do proprietário do imóvel.

Como já versado as partes entabularam acordo, via Procedimento CEJUSC n.º 247335, solicitado pelo próprio recorrente, com apresentação das cláusulas pelo próprio recorrente.

Embora a legislação municipal discorra que a responsabilidade é do proprietário do imóvel, o Apelante
avocou a referida responsabilidade
a fim de dar resolutividade ao já conhecido problema do calçamento, especialmente nas regiões de comércio, nesta Capital.

Logo, pelo princípio da boa-fé objetiva processual, já mencionado, e sua figura parcelar da vedação do comportamento contraditório ("
Venire contra factum proprium
"), não pode o ente público municipal firmar acordo judicial e depois, por razões de impontualidade no cumprimento, alegar a impossibilidade o objeto pactuado.

Do dano moral.

No que tange a condenação em indenização por dano moral, sabe-se que responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição da República, respondendo pelos danos que seus agentes deram causa, seja por ação ou omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano.

Não obstante, a doutrina há muito se orienta no sentido de que a responsabilidade civil do Poder Público somente é objetiva quanto ao ato comissivo praticado por seu agente.

No que concerne, porém, à sua conduta omissiva, para que se caracterize sua responsabilidade, é mister que se demonstre, além do dano causado à vítima e o respectivo nexo causal, o dolo ou culpa.

Este entendimento foi inaugurado em nosso ordenamento jurídico por Celso Antônio Bandeira de Mello (RT 552/14), sendo seu posicionamento aceito hoje pela maioria da doutrina e da jurisprudência.

Segundo o citado jurista “
se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu o dever legal que lhe impunha obstar o acesso ao evento lesivo”

(in Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, São Paulo, 2002, p. 855).

Torna-se necessário, pois, que o Estado tenha praticado ato ilícito (omissivo), por não ter concorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legalmente exigível, adotando-se para o caso de omissão estatal a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, senão vejamos:

1. A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a

responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.

(...) 3.

Recursos

Especiais providos.”

(

REsp 1023937/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 08/06/2013, DJe 30/06/2013). (destaquei).

Logo, para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva do Estado, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva; b) nexo causal; c) dano e d) a culpa ou o dolo.

Partindo dessa premissa e analisando detidamente o caso colocado nos autos, necessário consignar que, a causa de pedir esta baseada no descumprimento do termo de acordo pelo Município apelante, e que até a presenta data o Apelante não cumpriu o acordo homologado judicialmente, fato este reconhecido pela própria municipalidade em suas manifestações apresentadas nos autos.

Assim, o fato vivenciado pela parte apelada é apto a ensejar um dano moral indenizável, mormente decorrente da inequívoca ocorrência de abalo de ordem extrapatrimonial, na medida em que, em razão do não cumprimento do acordo entabulado, cumpriu a sua parte do acordo, tendo realizado a entrega de 20 (vinte) bolsas de cimento para que fosse utilizada na construção/regularização da calçada do seu imóvel, localizado na Av. Carmindo de Campos, na Capital, o que não foi realizado pelo Município.

Com efeito, resta evidente nos autos que o acordo homologado não foi fielmente cumprido, afastando a licitude da conduta da municipalidade, e externando a conduta omissiva exclusiva do apelante em não dar cumprimento ao acordo firmado, restando-se, configurado o dano moral a parte apelada.

Quanto
o valor do dano moral
, o Magistrado de Primeira Instância fixou o dano moral em

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

a ser suportado pelo apelante, ao que busca a redução do valor da indenização fixada.

Pertinente ponderar que é evidente, do ponto de vista da parte condenada, o valor da indenização moral é excessivo e possui caráter desproporcional.

O pagamento de indenização não possui natureza reparatória, pois não tem idoneidade para repor o patrimônio jurídico da pessoa que o sofreu, de sorte que tem por escopo proporcionar certa compensação pelo sofrimento acarretado pela conduta culposa ou dolosa de outrem.

Não há, assim, critério objetivo que permita a fixação do

quantum

indenizatório, visto que não se pode aferir a extensão de um dano moral tal como se faz quanto aos danos materiais, embora, por vezes, o legislador o arbitre, adotando-se, assim, um sistema tarifado.

Todavia, está claro que, no presente caso, atende aos parâmetros legais, não estando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na fixação do
quantum
indenizatório em questão.

Logo, considerando o ato ilícito omissivo, o potencial econômico do ofensor, o caráter punitivo-compensatório da indenização e o comportamento da parte apelante de completo descaso para com o cumprimento do termo de acordo, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau, na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reflete os danos suportados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e

NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024